Tribunal: TJMT
Processo: 0011900-02.2018.8.11.0055
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Recurso Inominado no 0011900-02.2018.8.11.0055.
Origem: Juizado Especial Cível de Tangará da Serra.
Recorrente: MARLETE RODRIGUES DE OLIVEIRA.
Recorridos: MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA e ESTADO DE MATO GROSSO.
Data do Julgamento: 06/03/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FAZENDA PÚBLICA - COMPETÊNCIA DECLINADA PARA O JUIZADO ESPECIAL - PLEITO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - INVIABILIDADE - HONORÁRIOS DEVIDOS APENAS EM GRAU RECURSAL - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1- Como é cediço, os Juizados Especiais da Fazenda Pública são regidos por procedimento diferenciado, estabelecido na Lei No 12.153/2009 e, subsidiariamente, pela Lei no 9.099/95.
2- Nesse sistema, conforme disposto no art. 55 da Lei 9.099/95, não incidem honorários sucumbenciais em primeiro grau. Os honorários sucumbenciais são devidos apenas em grau recursal, se vencido o recorrente.
3- Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0011900-02.2018.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Tratamento Médico-Hospitalar]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARLETE RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 392.084.862-49 (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), WALESKA MALVINA PIOVAN - CPF: 033.611.639-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FAZENDA PÚBLICA - COMPETÊNCIA DECLINADA PARA O JUIZADO ESPECIAL - PLEITO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - INVIABILIDADE - HONORÁRIOS DEVIDOS APENAS EM GRAU RECURSAL - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1-

Como é cediço, os Juizados Especiais da Fazenda Pública são regidos por procedimento diferenciado, estabelecido na Lei No 12.153/2009 e, subsidiariamente, pela Lei no 9.099/95.

2-

Nesse sistema, conforme disposto no art. 55 da Lei 9.099/95, não incidem honorários sucumbenciais em primeiro grau. Os honorários sucumbenciais são devidos apenas em grau recursal, se vencido o recorrente.

3-

Recurso conhecido e não provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2020